Tribunal: TJDFT
Processo: 0744548-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar vícios como erro material, omissão, contradição ou obscuridade presentes em uma decisão judicial, desde que se refiram a questões discutidas e não resolvidas no acórdão. Não se destinam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida, ou seja, não podem ser utilizados para alterar o mérito da decisão.
3. Embargos de Declaração não providos. Maioria.